Tribunal: TJMT
Processo: 0023050-61.2014.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0023050-61.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]
Parte(s):

[ROSANIA MATOS GOMES - CPF: 871.400.391-00 (APELADO), DANIEL LUIS PADILHA E SILVA - CPF: 704.154.391-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA –
COBRANÇA DE RESSARCIMENTO DE SERVIÇO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO – ABUSIVIDADE DEMONSTRADA – TESES FIRMADA PELO STJ SOB RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS - HONORARIO ADVOCATÍCIO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É vedada a cobrança de comissão de permanência cumulada com qualquer outro encargo, seja remuneratório, moratório ou correção monetária.

É abusiva a cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado. Aplicação da tese do STJ, tema 958, sob o rito dos recursos repetitivos.

Se cada litigante for em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados entre eles os honorários e as despesas.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no 0023050-61.2014.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco Bradesco Financiamento S.A.

Apelada:
Rosania Matos Gomes

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Banco Bradesco Financiamento S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação de revisão contratual movida por Rosania Matos Gomes, em que manteve a incidência dos juros remuneratórios e a capitalização dos juros, declarou a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência, mantendo os outros encargos moratórios. Declarou a nulidade da cobrança das tarifas de serviços de terceiros, e serviços não correspondente bancário, determinando a restituição do indébito de forma simples. Considerou a sucumbência recíproca e fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Inconformado, o apelante arguiu a preliminar de inépcia da inicial, decorrente da não observância da regra do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC.

No mérito, sustenta a impossibilidade de revisão do contrato, em face do princípio do
pacta sunt servanda
, autonomia da vontade, assim como da transparência ao direito de informação realizada ao consumidor.

Defende a legalidade das tarifas pactuadas e dos encargos moratórios e inexistência de compensação de valores. Ao final, pugna pela inversão do ônus da sucumbência.

O apelado deixou de apresentar contrarrazões, conforme atesta a certidão id. 73675966.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá,

de

de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no 0023050-61.2014.8.11.0041
– Capital

Apelante:
Banco Bradesco Financiamento S.A.

Apelada:
Rosania Matos Gomes

V O T O

Cinge-se dos autos que Rosania Matos Gomes celebrou com o Banco Bradesco Financiamento S.A. o contrato de financiamento no. 4229678943 para aquisição de um veículo, no valor de R$ 34.000,00 (trinta e quatro mil reais), a ser pago em 60 (sessenta) prestações no valor de R$ 830,83 (oitocentos e trinta reis e oitenta três centavos), tendo efetuado pagamento de 44/60 parcelas.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial, manteve os juros remuneratórios e a capitalização dos juros conforme pactuado. Declarou a ilegalidade da cobrança da comissão de permanência cumulada com os encargos moratórios. Declarou a nulidade das cobranças das tarifas de serviço de terceiros no valor de R$1.421,90 (mil quatrocentos e vinte um reais e noventa centavos), de serviços não correspondentes bancários de R$ 799,99 (setecentos noventa nove reais e noventa nove centavos), determinando a restituição de forma simples.

Salientou que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo em favor do autor, procede-se primeiro a compensação e após a repetição do indébito, na forma simples. Ao final, considerou a sucumbência reciproca das partes, fixou os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 73675957).

De proêmio, passo a análise da preliminar de inépcia da inicial alegada pelo recorrente, sob alegação de que a recorrida não observou a regra do art. 330, §§ 2o e 3o do CPC.

A insurgência formulada pelo apelante, não deve ser conhecida, uma vez que a tese foi suscitada originariamente nesta instância, configurando verdadeira inovação recursal, e consequentemente, violando o disposto no art. 1.013, do CPC.

Consoante a doutrina e a jurisprudência é defeso ao apelante inovar o pedido ou a causa de pedir, pois, a apelação apenas admite a discussão de questões de fato ou de direito apresentadas no primeiro grau.

Nesse sentido ensina Theotonio Negrão:

“Inadmissível inovar o pedido em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e decisão em primeira instância.”
(Código de processo civil e legislação processual em vigor. 38a ed., São Paulo: Saraiva. 2008, p. 682).

O entendimento deste Tribunal não destoa, confira:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL - ENCARGOS APLICADOS COMPATÍVEL AS REGRAS DE MERCADO - TAXA DE EMISÃO DE BOLETO BANCÁRIO - RESSARCIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE - AÇÃO REVISIONAL JULGADA IMPROCEDENTE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (...)
É vedado ao autor-recorrente
inovar
ou modificar o
pedido
ou a causa de pedir
.”
(RAC no 141270/2009, 6a Câm. Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 10.03.2010 - grifei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO POSSESSÓRIA E AÇÃO DE USUCAPIÃO - REUNIÃO DOS PROCESSOS - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO - FALTA DE INTERESSE PELA INEXISTÊNCIA DE TÍTULOS SOBREPOSTOS - NÃO CABIMENTO E INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - CONEXÃO - ARTIGO 103 DO CPC - UMA DAS AÇÕES JULGADA E ARQUIVADA - IMPOSSIBILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES - SÚMULA 235 DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. (...)
É inadmissível
inovar
o
pedido
em sede de recurso, visto que não se pode recorrer do que não foi objeto de discussão e de decisão em primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação o consagrado princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI no 85789/2009, 1a Câm. Cível. Rel. Dra. Marilsen Andrade Addario, j. 09.11.2009 - grifei).

Segue defendendo o apelante sobre a impossibilidade de revisão contratual, ante a observância dos princípios do
pacta sunt servanda
, da força obrigatória dos contratos e autonomia da vontade e o ato jurídico perfeito.

Assevera sobre a legalidade das tarifas cobradas e dos encargo moratórios. Sustenta ainda a impossibilidade de restituição ou compensação dos valores. Ao final, pugna pela condenação da apelada ao pagamento integral do ônus de sucumbência.

Pois bem. Quanto a tese de impossibilidade de revisão do contrato em obediência ao princípio do
pacta sunt servanda
, anoto que o Superior Tribunal de Justiça, a respeito da autonomia dos contratos, já consolidou o entendimento da possibilidade de revisão das cláusulas, relativizando o princípio do
pacta sunt servanda
, confira:

“A revisão dos contratos é possível em razão da relativização do princípio pacta sunt servanda, para afastar eventuais ilegalidades, ainda que tenha havido quitação ou novação.
” (AgRg no REsp 921104/RS, 4a Turma, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 04.06.2007)

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. REVISIONAL. ART. 6o DA LICC. PRETENSÃO DE ENFOQUE CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
PACTA SUNT SERVANDA.
RELATIVIZAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ACÓRDÃO ALINHADO AO ENTENDIMENTO DA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. SÚMULAS 5 E 7/STJ.

1. Decisão agravada mantida pelos seus próprios fundamentos.

2. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(AgRg no AREsp 42296/SC, 3a Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 05.02.2013)

Dessa forma, uma vez que é pacífica a aplicação do CDC às relações bancárias, é possível a revisão contratual para declarar a nulidade das cláusulas abusivas, nos termos do art. 51, inc. IV, do CDC.

No tocante à
comissão de permanência
, percebe-se que possui três finalidades essenciais: assegurar a base econômica do negócio, por meio dos juros remuneratórios; inibir a protelação na liquidação da dívida, com os juros de mora; e reprimir o comportamento desidioso pela aplicação da multa contratual.

Assim, a comissão de permanência já é composta pelos juros remuneratórios, juros moratórios e correção monetária, motivo pelo qual é ilegal e abusiva quando cumulada com outros encargos. Neste sentido ecoa o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, confira:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 182/STJ. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. PERMITIDA A COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. PRECEDENTES...

3.
A eg. Segunda Seção pacificou a orientação no sentido de permitir a cobrança da comissão de permanência, no período de inadimplemento contratual, à taxa média do mercado apurada pelo Banco Central do Brasil e limitada à taxa do contrato, desde que não esteja cumulada com correção monetária (Súmula 30/STJ), com juros remuneratórios (Súmula 296/STJ), com juros moratórios nem com multa contratual.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no Ag 1140262/SC, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 16.08.2012 - grifei)

Sobre o tema, a

2a Seção do STJ ao apreciar o tema repetitivo no
Recurso Especial no 1058114/RS
- afeto a
comissão de permanência
-
cristalizou orientação no sentido de excluir apenas os encargos correlatos,
assim ementado,
verbis
:

“
DIREITO COMERCIAL E BANCÁRIO. CONTRATOS BANCÁRIOS SUJEITOS AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE DA CLÁUSULA. VERBAS INTEGRANTES. DECOTE DOS EXCESSOS. PRINCÍPIO DA CONSERVAÇÃO DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. ARTIGOS 139 E 140 DO CÓDIGO CIVIL ALEMÃO. ARTIGO 170 DO CÓDIGO CIVIL BRASILEIRO.

1.

O princípio da boa-fé objetiva se aplica a todos os partícipes da relação obrigacional, inclusive daquela originada de relação de consumo. No que diz respeito ao devedor, a expectativa é a de que cumpra, no vencimento, a sua prestação.

2. Nos contratos bancários sujeitos ao Código de Defesa do Consumidor, é válida a cláusula que institui comissão de permanência para viger após o vencimento da dívida.

3. A importância cobrada a título de comissão de permanência não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato, ou seja: a) juros remuneratórios à taxa média de mercado, não podendo ultrapassar o percentual contratado para o período de normalidade da operação; b) juros moratórios até o limite de 12% ao ano; e c) multa contratual limitada a 2% do valor da prestação, nos termos do art. 52, § 1o, do CDC.

4.

Constatada abusividade dos encargos pactuados na cláusula de comissão de permanência, deverá o juiz decotá-los
, preservando, tanto quanto possível, a vontade das partes manifestada na celebração do contrato, em homenagem ao princípio da conservação dos negócios jurídicos consagrado nos arts. 139 e 140 do Código Civil alemão e reproduzido no art. 170 do Código Civil brasileiro.

5. A decretação de nulidade de cláusula contratual é medida excepcional, somente adotada se impossível o seu aproveitamento.

6. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.”
(2a Seção, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.08.2009 – negritei).

Destarte, não prospera o apelo no que se refere a possibilidade de cumulação da comissão de permanência com demais encargos, devendo ser mantida a sentença.

No que concerne sobre a legalidade da cobrança de tarifas nos contratos bancários pela
prestação de serviços de terceiros
, é cediço que nos contratos bancários há serviços que são prestados pela própria instituição financeira e outros que são prestados por terceiros; quando o serviço é prestado pela própria instituição financeira eles são renumerados por meio das tarifas disciplinadas por meio das Resoluções do Conselho Monetário Nacional, por outro lado, prestado por terceiros, eles podem ser cobrados pelas instituições, contudo, a título de ressarcimento de despesa.

Referente ao
ressarcimento

dos serviços contratados perante terceiros
, observo que houve a pactuação da despesa intitulada de “
serviços contratados junto a terceiros
” no valor de R$ 1.421,90 (mil quatrocentos e vinte um e noventa centavos).

Sabe-se que diante dos direitos básicos do consumidor, os bancos devem especificar os serviços, com o propósito de prestarem uma informação adequada e clara, com especificação correta sobre a quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem, nos termos do art. 6o, inc. III, do CDC.

E ainda, nos casos de serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento, o CDC no art. 52, expressamente determinou ao fornecedor o dever de informar o consumidor prévia e adequadamente sobre:

“
I - preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional;

II - montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros;

III - acréscimos legalmente previstos;

IV - número e periodicidade das prestações;

V - soma total a pagar, com e sem financiamento

Em sendo a cobrança genérica de despesas com serviços de terceiros, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos, fixou a tese de reconhecimento da abusividade da cobrança, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA:

Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.
Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
(...).”
(REsp 1578553/SP, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 28.11.2018)

Desse modo, verificando que houve no contrato a cobrança genérica por serviços prestados por terceiros, deve ser mantida a decisão que reconheceu a abusividade da cobrança.

Por fim, no tocando aos honorários de sucumbência o apelante pleiteia o pagamento integral pela apelada, asseverando que decaiu da parte mínima.

Os honorários advocatícios constituem sanção processual imposta ao vencido e devem ser fixados quantitativamente pelo julgador, obedecidos os limites e critérios estabelecidos no art. 85, do CPC/15.

Na hipótese dos autos, observa-se que o autor formulou um pedido principal, consistente na revisão do contrato, sendo certo que o pleito revisional foi acolhido pelo julgador, porém, não no montante integral pleiteado na exordial.

No caso, tendo em vista que cada litigante foi em parte vencedor e vencido, enseja na sucumbência recíproca, e por consequência, deve ser proporcionalmente distribuída entre eles as despesas, conforme preceitua o art. 86 do CPC.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021